Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000640-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELISANGELA PARZIANELLO NASSIF - CPF: 554.802.331-49 (AGRAVADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa ambiental, em razão de vício na notificação do processo administrativo ambiental nº 297737/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se há probabilidade do direito invocado quanto à nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental; e (ii) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão da exigibilidade da multa.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital possui natureza excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do endereço do autuado, conforme previsto no Decreto Estadual 1.436/2022 e no Código Estadual do Meio Ambiente.

4. A Administração Pública realizou apenas duas tentativas de notificação postal antes de proceder à citação por edital, sem demonstrar o esgotamento de outros meios possíveis de localização do administrado, violando o devido processo legal administrativo e o direito à ampla defesa.

5. A limitação dos serviços postais em determinadas localidades não transfere ao administrado o ônus da incomunicabilidade decorrente de carência na atuação específica do Estado, em observância à teoria do risco administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do autuado. 2. A realização de citação editalícia sem a comprovação das tentativas de localização do administrado configura nulidade processual por violação ao devido processo legal administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Dec. Est. 1.436/2022, arts. 24 e 25; LC Est. 232/2005, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10184737320198110000 MT, Rel. Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da

Ação de Anulação de Auto de Infração n. 1067295-91.2024.8.11.0041
proposta por
ELISANGELA PARZIANELLO NASSIF
, deferiu a liminar almejada na origem
“determinando suspender da exigibilidade da multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo n° 297737/2020 que tramitou na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso.”

Nas razões, o ente agravante
sustenta que
“foi encaminhada notificação para o endereço constante nos cadastros nos sistemas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (...) diante do retorno infrutífero, a SEMA realizou a intimação por edital”.

Aduz que não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o autor fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo.

Alega que manutenção da decisão gera grave lesão ao erário e compromete o exercício regular do poder de polícia ambiental, justificando a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão e no mérito requer o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Isento de preparo, id. 262805285.

Antecipação de tutela não concedida, id. 262870790.

Contrarrazões, id. 264348280.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 265216796.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da

Ação de Anulação de Auto de Infração n. 1067295-91.2024.8.11.0041
proposta por
ELISANGELA PARZIANELLO NASSIF
, deferiu a liminar almejada na origem
“determinando suspender da exigibilidade da multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo n° 297737/2020 que tramitou na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso.”

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Na presente etapa de cognição sumária, mostra-se inadequada a análise do mérito da controvérsia submetida ao juízo natural, uma vez que o objetivo primordial reside, exclusivamente, na verificação da presença de elementos aptos a evidenciar, com suficiência, a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em rigorosa observância ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos originais que a parte agravada
ajuizou a ação anulatória

visando
à concessão de tutela provisória de urgência para suspender o auto de infração n. 200431263, o termo de embargo/interdição n°. 200441199, a Decisão Administrativa n°. 2091/SGPA/SEMA/2023 e o processo administrativo ambiental sob o protocolo n°. 297737/2020, sob o argumento, em síntese, de vícios de intimação e notificação no Processo Administrativo nº n°.297737/2020.

O Magistrado de origem concedeu a tutela de urgência no seguinte sentido:

“[...] E, depois o órgão ambiental, sem retificar o erro, entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28.512 de 1º.06.2023 (Id. 176440887 - Pág. 41) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo.

Desse modo, a princípio de acordo com os documentos até então colacionados aos autos, verifica-se possível cerceamento de defesa, o que evidencia a probabilidade do direito.

De igual maneira, faz-se presente o perigo de dano tendo em vista que o processo administrativo se encontra concluído e que a autora já foi, inclusive, notificada para pagamento do débito, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, defiro a medida liminar vindicada, determinando suspender da exigibilidade da multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo n° 297737/2020 que tramitou na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso.

INTIME-SE a parte requerida para comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação. [...]”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, vez que a notificação foi inicialmente encaminhada para o endereço constante nos cadastros da SEMA, em nome da autora. Após o retorno infrutífero da primeira tentativa, foi realizada intimação por edital, seguida de nova tentativa de notificação em endereço diverso, pertencente à empresa da autuada, também sem êxito por se tratar de zona rural com restrição de entrega pelos Correios.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

Embora o Agravante apresente o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013, como norma vigente, é de notório saber que o referido Decreto Estadual foi revogado pelo Dec. Est. 1.436 de 2022, o qual, além de outras alterações, passou a prever a necessidade de
novas diligências
nos casos de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, vejamos:

Art. 24. Na hipótese de
devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital
somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação
. (destaquei).

A análise mais aprofundada da questão revela que
a citação por edital constitui medida de natureza excepcional,
somente autorizada após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do endereço daquele que se pretende citar, notificar ou intimar.

O Código Estadual do Meio Ambiente, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 232/2005, estabelece em seu artigo 121 uma ordem sucessiva de modalidades de intimação, prevendo a citação por edital apenas como última alternativa, quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a
primeira
tentativa de notificação
ocorreu em endereço desatualizado
(ID. 264349752 – p. 13 e 14). Posteriormente, foi realizada
nova tentativa no endereço considerado correto
pela agravada,
também infrutífera
(ID. 264349752 – p. 35, 39). Na sequência, procedeu-se
diretamente à intimação por edital, sem que fossem esgotados outros meios de localização
.

É preciso destacar que, embora seja notória a limitação dos serviços postais em determinadas localidades, tal circunstância
não pode transferir ao administrado o ônus da incomunicabilidade decorrente de uma carência na atuação específica do Estado
.

A teoria do risco administrativo, consolidada na doutrina jurídica contemporânea, impõe ao Estado o dever de superar obstáculos materiais para garantir o exercício
pleno dos direitos individuais.

No que concerne ao devido processo legal administrativo, imperioso ressaltar que a cientificação editalícia constitui providência de índole excepcionalíssima no ordenamento jurídico pátrio, cuja implementação encontra-se condicionada à prévia e inequívoca demonstração da inviabilidade das modalidades ordinárias de comunicação processual.

A inobservância desta diretriz basilar, corolário do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, configura vício procedimental insanável, maculando de nulidade o iter administrativo e vulnerando as mais comezinhas garantias do administrado no âmbito do Estado Democrático de Direito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização. 2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.
(TJ-MT - AI: 10184737320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020 – grifo nosso)

Diante da análise dos elementos constantes dos autos e das provas apresentadas pela parte Agravada, constato a demonstração adequada da probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a questão central reside na possível nulidade ou inexistência da notificação por edital, modalidade que, como se sabe, possui natureza excepcional no ordenamento jurídico. A ausência de comprovação de que foram esgotadas as tentativas regulares de notificação pessoal representa potencial violação ao direito constitucional à ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Assim, verifico presente o requisito da probabilidade do direito postulado na petição inicial, necessário à manutenção do deferimento da tutela pretendida pela parte Agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025